Tribunal: TJMT
Processo: 1035623-56.2022.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035623-56.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES DA SILVA - CPF: 064.669.171-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO RODRIGUES BENTO - CPF: 980.831.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA AURELIANA ORTIZ - CPF: 031.995.621-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON HENRIQUE PRESTES DA CRUZ PEDRO - CPF: 009.483.161-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSAI ATACADISTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. MEIO NÃO ABSOLUTAMENTE INEFICAZ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO EM CRIMES PATRIMONIAIS. HABITUALIDADE
DELITIVA
. ACENTUADA REPROVABILIDADE. SUBTRAÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO. FINALIDADE
DECLARADA
DE TROCA POR ENTORPECENTES. FURTO FAMÉLICO NÃO CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), em razão da subtração de uma peça de carne em estabelecimento comercial, mediante ocultação do bem nas vestes e tentativa de evasão do local. O Juízo de origem reconheceu a tipicidade da conduta, afastou a alegação de crime impossível, por entender que o sistema de monitoramento eletrônico não torna absolutamente ineficaz o meio empregado, e rejeitou a incidência do princípio da insignificância, diante da reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade do comportamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vigilância eletrônica do estabelecimento comercial configura causa excludente de tipicidade por crime impossível; (
ii
) estabelecer se é cabível a absolvição pela atipicidade materia
l da conduta à
luz do princípio da insignificância, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema de monitoramento eletrônico do estabelecimento comercial, por si só, não torna absolutamente ineficaz o meio empregado pelo agente, não se configurando crime impossível, conforme entendimento consolidado na Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Tribunal de Justiça.

4. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve lapso temporal, sendo irrelevantes a prévia vigilância sobre o bem e a sua recuperação imediata.

5. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de requisitos, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a reduzida periculosidade social da ação e a ausência de acentuado grau de reprovabilidade do comportamento.

6. A existência de condenações anteriores definitivas por crimes patrimoniais evidencia reiteração delitiva e acentuada reprovabilidade da conduta, o que afasta a incidência do princípio da insignificância e impede o tratamento do fato como mero indiferente penal.

7. Não se caracteriza o furto famélico quando o próprio agente admite que a subtração teve por finalidade a troca do bem por entorpecentes para consumo pessoal, o que descaracteriza qualquer situação de necessidade alimentar extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A existência de sistema de vigilância ou segurança em estabelecimento comercial não configura, por si só, crime impossível, se não tornar absolutamente ineficaz o meio empregado pelo agente.
2.
A reiteração delitiva, especialmente em crimes patrimoniais, afasta a aplicação do princípio da insignificância, em razão da acentuada reprovabilidade da conduta.

3.
A finalidade declarada de troca do produto subtraído por entorpecentes afasta o reconhecimento do furto famélico, por não evidenciar necessidade
alimentar”
.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, II; 17; 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 567; TJMT, Ap. Crim. nº 1019471-30.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 14.11.2025; TJMT, Ap. Crim. nº 0016790-52.2020.8.11.0042, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 10.12.2025; TJMT, Ap. Crim. nº 1009168-65.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rodrigo Fernandes da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Sustenta o recorrente, em síntese,
a
necessidade de
absolvição, sob o argumento de crime impossível e
,
subsidiariamente, a absolvição pela atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer
d
o
Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifestou-se pelo provimento do apelo, com o reconhecimento da atipicidade material da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele
se
conhe
ce
.

A defesa técnica do apelante sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta, ao argumento de que o caso configuraria crime impossível, por inexistir possibilidade de consumação nas circunstâncias concretas. Subsidiariamente, requer a absolvição pela atipicidade material, com fundamento no princípio da insignificância, por entender ausente lesividade penalmente relevante.

Do conjunto probatório coligido aos autos
, extrai-se q
ue a conduta atribuída ao apelante consistiu na retirada de uma peça de carne do interior de estabelecimento comercial, com ocultação do produto nas vestes e evasão do local sem a correspondente contraprestação, circunstâncias que evidenciam a inversão da posse da coisa alheia móvel.

A intervenção policial ocorreu após acionamento dos funcionários do estabelecimento, tendo o agente sido localizado nas imediações, ocasião em que dispensou o objeto subtraído, posteriormente recuperado.

Ademais, em sede policial, o próprio acusado admitiu a prática do fato, esclarecendo que a subtração teve por finalidade a troca do bem por entorpecentes para consumo pessoal, elemento relevante para a análise jurídica das teses defensivas deduzidas em grau recursal.

Quanto à tese de crime impossível, a insurgência defensiva não prospera.
A mera presença de mecanismos de vigilância e de monitoramento
eletrônico
não torna o crime impossível, porquanto, em regra, apenas dificulta a ação delitiva e auxilia na identificação do agente, sem tornar absolutamente ineficaz o meio empregado.

Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe,
in
verbis
:

Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

Comungando do mesmo posicionamento,
colhe-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

Teses de julgamento:
[...]
“
3.
Não se configura crime impossível (art. 17 do Código Penal) quando a vigilância sobre o agente não torna o meio empregado absolutamente ineficaz, caracterizando-se a tentativa (art. 14, II, do Código Penal) se a execução do crime é interrompida por circunstâncias alheias à vontade do réu.” “
4.

Consoante a Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, ‘Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto’
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10194713020228110002, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 14/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2025).

No caso em exame, consta que o réu adentrou o estabelecimento comercial, subtraiu uma peça de carne, ocultou-a em suas vestes e saiu do mercado, empreendendo fuga, o que evidencia que o
iter criminis
era plenamente viável, afastando a alegada impossibilidade de consumação.

Diante desse cenário, não há falar em crime impossível, pois a vigilância existente no estabelecimento comercial não tornou absolutamente ineficaz o meio empregado, tampouco impediu a prática delitiva, revelando-se, ao revés, elemento que apenas dificultou a ação e contribuiu para a identificação do agente.

Quanto ao pleito defensivo de aplicação do princípio da insignificância,
frisa-se que sua incidência pressupõe a análise de vetores como a mínima ofensividade da conduta, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a reduzida periculosidade social da ação e a ausência de acentuado grau de reprovabilidade do comportamento.

No caso, é certo que, sob o prisma da lesão patrimonial imediata, há elementos que, isoladamente considerados, poderiam indicar reduzida ofensividade, uma vez que o produto foi localizado e integralmente recuperado, não se evidenciando consequência patrimonial direta ao estabelecimento.

Todavia, o exame do conjunto fático-probatório revela acentuada reprovabilidade da conduta, uma vez que, conforme se verifica de seus antecedentes criminais (ID. 328742437), o apelante registra condenação transitada em julgado pelo crime de furto qualificado (Processo n. 1010563-92.2021.8.11.0042), além de outros registros de natureza patrimonial, circunstância que evidencia habitualidade criminosa e afasta o tratamento do fato como mero indiferente penal.

Nesse
sentido, destacam-se os seguintes precedentes d
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

Tese de julgamento: "
1. A reiteração delitiva, demonstrada pela
multirreincidência
específica, constitu
i fund
amento idôneo para afastar a aplicação do princípio da insignificância. 2. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10091686520218110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2025);

1. Improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que o valor da res furtiva ultrapassou 10% do
salário mínimo
da época dos fatos, além de
o réu é reincidente, a evidenciar sua insistência na prática delitiva e revelar a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal.
(TJ-MT 00019209320188110002 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2022).

Assim, a insistência do réu na prática delitiva revela maior reprovabilidade de sua conduta social, motivo pelo qual não se reconhece a incidência do princípio da insignificância no caso concreto.

Registre-se que, embora o objeto do furto consista em gênero alimentício, as provas dos autos não autorizam o enquadramento da hipótese como furto famélico, pois o próprio réu, em sede policial, admitiu ter praticado a subtração com a finalidade de obter droga para consumo, conforme se extrai do seguinte trecho (ID. 328742416):

QUE se encontra algemado para segurança própria e alheia; QUE não possui advogado constituído; QUE não deseja comunicar sua prisão a familiares;
QUE confessa ter praticado o furto visando a aquisição de drogas para seu consumo
;

Diante disso, ausentes os pressupostos necessários, especialmente quanto ao vetor da reprovabilidade, e evidenciada a habitualidade delitiva, afasta-se a aplicação do princípio da insignificância, mantendo-se íntegra a tipicidade material da conduta.

Rejeit
a-se
, portanto, as teses defensivas de crime impossível e de incidência do princípio da insignificância, mantendo
-se
hígida, em todos os seus termos, a sentença recorrida.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se
exige do julgador
manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo rec
or
rente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO
d
a
apelação criminal interpost
a
por
Rodrigo Fernandes da Silva
e, no mérito,
NEGO-LHE PROV
IMENTO
, mantendo a sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026